Tribunal: TJES
Processo: 5000479-98.2026.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000479-98.2026.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E VARA DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE MAJORAÇÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. COMPLEXIDADE DA CAUSA E NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. IRRELEVÂNCIA PARA DEFINIÇÃO DA COMPETÊNCIA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS-MÍNIMOS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO.

I. Caso em exame

1. Conflito Negativo de Competência instaurado entre o Juízo da Vara da Fazenda Pública (Suscitante) e o Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública (Suscitado), ambos da Comarca de Linhares, em ação movida por servidor municipal visando à majoração de adicional de insalubridade referente ao período da pandemia de COVID-19.

2. O Juízo Suscitado declinou da competência sob o fundamento de que a necessidade de perícia técnica complexa seria incompatível com o rito dos Juizados Especiais (Lei nº 12.153/2009).

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em definir se a necessidade de produção de prova pericial técnica ou a suposta complexidade da matéria afastam a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública quando o valor da causa não ultrapassa o limite de 60 (sessenta) salários-mínimos.

III. Razões de decidir

4. Nos termos do art. 2º, § 4º, da Lei nº 12.153/2009, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é absoluta e definida em razão do valor da causa, ressalvadas apenas as matérias taxativamente elencadas no § 1º do referido dispositivo, nas quais não se inclui a perícia técnica.

5. O critério da "complexidade da prova" não é fundamento idôneo para o declínio da competência nos Juizados Fazendários, diversamente do que ocorre no sistema da Lei nº 9.099/95, uma vez que a Lei nº 12.153/09 prevê expressamente em seu art. 10 a possibilidade de designação de exame técnico.

6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), reafirmada em decisões recentes envolvendo o Estado do Espírito Santo (ex: REsp nº 2.249.127/ES), estabelece que a necessidade de perícia não altera a competência absoluta fixada pelo valor da causa.

IV. Dispositivo e tese

7. Conflito negativo de competência conhecido para declarar a competência do Juízo Suscitado (Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Linhares). 8. Tese de julgamento: "A necessidade de produção de prova pericial ou a complexidade da matéria não afastam a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a qual é regida prioritariamente pelo valor da causa (até 60 salários-mínimos), nos termos da Lei nº 12.153/2009."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.153/2009, art. 2º, § 4º e art. 10; CPC/2015, art. 955. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.249.127 - ES (2025/0482364-0), Rel. Ministro Afrânio Vilela, j. 03.02.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer do conflito negativo de competência, para DECLARAR A COMPETÊNCIA do Juízo Suscitado (Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Linhares) para processar e julgar o processo nº 5010299-22.2024.8.08.0030, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5000479-98.2026.8.08.0000

RELATOR: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

SUSCITANTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL DE LINHARES

SUSCITADO: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA DE LINHARES.

P. INT. ATIVA: ANDERSON TONETO REINALDO

P. INT. PASSIVA: MUNICÍPIO DE LINHARES

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

Como relatado, cuida-se de Conflito Negativo de Competência instaurado entre o Juízo da Vara da Fazenda Pública de Linhares (Suscitante) e o Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da mesma Comarca (Suscitado),
nos autos da Ação de Majoração de Adicional de Insalubridade (nº 5010299-22.2024.8.08.0030) movida por ANDERSON TONETO REINALDO contra o MUNICÍPIO DE LINHARES.

A
controvérsia reside em definir se a necessidade de perícia técnica para a apuração do grau de insalubridade — no caso, referente ao período da pandemia de COVID-19 — tem o condão de deslocar a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para a Justiça Comum, mesmo quando o valor atribuído à causa é inferior ao teto de 60 (sessenta) salários-mínimos.

Pois bem.

A
Lei Federal nº 12.153/2009 estabeleceu, de forma clara e objetiva, que a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é
absoluta
(art. 2º, § 4º) e definida em razão do valor da causa, ressalvadas apenas as matérias taxativamente elencadas no § 1º do referido dispositivo.

Note-se que a necessidade de prova pericial não consta no rol de exclusões legislativas.

Nesse contexto, impõe-se reconhecer que o critério da "complexidade da prova" é estranho ao regime de competência fixado para os Juizados Fazendários.

Diversamente
da Lei nº 9.099/95, a Lei nº 12.153/09 previu em seu art. 10 a possibilidade de o magistrado designar "exame técnico", o que abarca a perícia necessária para aferição de adicionais de insalubridade e periculosidade.

Nesse sentido, consolidou-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Exemplificativamente, cito o trecho a seguir, extraído do
julgamento monocrático proferido no
RECURSO ESPECIAL Nº 2.249.127 - ES (2025/0482364-0)
, datado de
03 de fevereiro de 2026
,
no qual o
Eminente Ministro Afrânio Vilela enfrentou situação rigorosamente idêntica a esta, envolvendo município capixaba:

"[...] A decisão recorrida afastou a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública por considerar indispensável a realização de perícia complexa no local de trabalho. No entanto, tal posicionamento confronta a jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a competência dos Juizados Especiais é definida exclusivamente pelo valor da causa (limitado a 60 salários mínimos), sendo irrelevante a necessidade de prova pericial ou a complexidade da matéria para fins de fixação de competência. [...] (REsp n. 2.249.127, Ministro Afrânio Vilela, DJEN de 06/02/2026.)"

À evidência, a orientação da Corte Cidadã é no sentido de que a
complexidade da causa não é motivo suficiente para afastar a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, desde que respeitado o limite do valor da causa.

Portanto, não obstante os argumentos do Juízo Suscitado acerca da celeridade e da simplicidade, o princípio do juiz natural e a literalidade da Lei nº 12.153/09 impõem a manutenção do feito no Juizado Especial, onde o magistrado possui ferramentas processuais adequadas (exame técnico) para instruir a lide sem sacrificar o contraditório.

Em face do exposto
,
CONHEÇO DO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, para DECLARAR A COMPETÊNCIA do Juízo Suscitado (Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Linhares) para processar e julgar o
processo nº
5010299-22.2024.8.08.0030
.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO-VISTA

E. Pares,

Embora a Lei nº 12.153/2009 estabeleça a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para causas de até 60 salários mínimos, é imperioso alinhar a literalidade da norma com os princípios constitucionais que regem o microssistema dos Juizados Especiais.

A demanda originária exige uma dilação probatória aprofundada. Para que seja possível aferir o grau de insalubridade a que o servidor esteve efetivamente submetido, não basta uma mera presunção ou prova documental; é imprescindível a realização de uma prova pericial clássica e individualizada. Será necessário identificar as funções específicas exercidas pelo autor, aferir as condições reais do ambiente de trabalho, o setor de lotação e o grau de exposição a agentes nocivos durante o período alegado.

A tese de que o artigo 10 da Lei nº 12.153/09 supriria essa necessidade não se sustenta no caso concreto. A jurisprudência pátria e deste próprio Tribunal é firme ao distinguir o "exame técnico simplificado" (permitido nos Juizados) da "prova pericial complexa". O dispositivo legal que autoriza a prova técnica simplificada restringe-se a casos de notória simplicidade, o que definitivamente não se confunde com o exame pericial rigoroso exigido para atestar graus de insalubridade.

Nesse sentido é assente a jurisprudência deste e. TJES em demandas similares, vejamos:

EMENTA: PROCESSO CIVIL.
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA QUE BUSCA A CONDENAÇÃO DE ENTE PÚBLICO AO PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE A SERVIDOR. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL COMPLEXA. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1 - Segundo o art. 10 da Lei nº 12.153/09, nas ações em trâmite perante os Juizados Especiais da Fazenda Pública o juiz o pode nomear pessoa habilitada para efetuar exame técnico necessário ao julgamento da causa. 2 - Apesar dessa possibilidade, “tal prova se restringe a casos de notória simplicidade, que não se confunde com o exame pericial, em sua acepção clássica de prova” (TJES, Classe: Conflito de competência, 100190014124, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/08/2019, Data da Publicação no Diário: 16/08/2019). 3 -
Nos casos em que a parte busca a condenação do ente público ao pagamento de adicional de insalubridade, a jurisprudência desta Corte reconhece que a complexidade da prova pericial atrai a competência das Varas da Fazenda Pública, sob pena de cercear o direito de defesa e prejudicar a razoável duração dos processos que tramitam nos Juizados Especiais, que são pautados pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Precedentes. 4 - Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo suscitado (Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos, Meio Ambiente de Serra-ES).
Vitória, 23 de janeiro de 2024. (TJES. Conflito de competência Cível 5008097-02.2023.8.08.0000. Rel. Desa. JANETE VARGAS SIMÕES. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Julgado em: 25/Jan/2024).

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO ORDINÁRIA –
JUIZADO DA FAZENDA E VARA DA FAZENDA PÚBLICA – PEDIDO DE PERCEPÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE NO SEU GRAU MÁXIMO – PROVA PERICIAL DE NATUREZA COMPLEXA – INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS
– CONFLITO CONHECIDO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. O pedido da ação consiste no pagamento do adicional de insalubridade no grau máximo pelo exercício do cargo de enfermeiro no setor de emergência – pronto socorro, na forma do art. 5º, I, da Lei nº 6.814/06. 2. Não se desconhece o entendimento jurisprudencial do C. STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que a necessidade de realização de prova pericial, por si só, não afasta a competência do Juizado Especial Fazendário, diante da previsão do artigo 10, da Lei nº 12.153/2009 autorizando a realização do exame técnico no procedimento do juizado especial da fazenda pública. 3. O exame técnico, inclusive ao se considerar os princípios informadores do Microssistema dos Juizados Especiais, consiste numa prova pericial simplificada, que pode ser a inquirição de técnico de confiança do juiz (artigo 35 da Lei nº 9.099/95), ou ainda a apresentação de laudo técnico sobre questões de fato de baixa complexidade. 4.
Contudo, na hipótese, trata-se de perícia complexa a ser realizada por médico do trabalho no local do exercício das funções laborais demandando a averiguação se a autora atuou/atua exposta a agentes nocivos a sua saúde, bem como o grau de insalubridade, circunstâncias que não podem ser aferidas por um simples exame técnico.
5. Conflito conhecido para declarar a competência o Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública de Vitória. (TJES. Conflito de competência Cível 5004849-28.2023.8.08.0000. Rel. Desa. MARIANNE JUDICE DE MATTOS. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Data: 25/Jun/2023).

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL COMPLEXA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FAZENDÁRIO. I.
Na esteira do que assentado em reiterados precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive desta Egrégia Segunda Câmara Cível, as demandas que visam a concessão de adicional de insalubridade, por exigirem a realização de prova pericial no local em que são desempenhadas as atividades da parte, denotam a configuração de maior complexidade a afastar a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processá-las e julgá-las.
II. Conflito Negativo de Competência conhecido para declarar a competência do Juízo da 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA (Suscitado) para processar e julgar a demanda de origem. (TJES. Conflito de competência Cível 5007452-11.2022.8.08.0000. Rel. Desa. ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Data: 04/Nov/2022)

Pelo exposto, pedindo vênia ao Culto Relator, apresento proposta de voto divergente, para
declarar a competência
do
Juízo Suscitante

para processar e julgar a demanda
de origem.

É como voto.